Tribunal: STF
Processo: ARE 1508822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2016. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO OU DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF/88, ART. 5º, LVII). PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO DE PROSSEGUIR NAS FASES SEGUINTES DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que julgou procedente os pedidos requeridos em Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo.



    2. O cerne da questão versa sobre a possibilidade de reforma da sentença de primeiro grau que anulou o ato administrativo que considerou o promovente, ora agravado, inapto na fase de investigação social do Concurso para Soldado da Polícia Militar.



    3. Em consonância ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, tem-se que não compete ao Poder Judiciário verificar os critérios de formulação ou correção das provas de concurso público, matéria reservada à banca examinadora, apesar disso, o edital pode ser objeto de análise pelo poder judiciário de forma a evitar a incursão nos seus fundamentos de validade legal e constitucional por força do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), sendo aplicável o princípio da inafastabilidade da jurisdição expressa no art. 5º, XXXV, da Carta Constitucional porque evidencia a efetivação de direitos e garantias fundamentais.



    4. Nesse sentido, convém relembrar que a atividade administrativa deve obedecer ao princípio da legalidade estrita, constituindo em lei o parâmetro de atuação do administrador e de meio garantidor dos direitos dos administrados, sendo necessária a observância, por parte da Administração Pública da impessoalidade na estruturação da coisa pública, dispensando tratamento isonômico aos que se encontram em idêntica situação jurídica.



    5. Compulsando os autos da demanda, percebe-se que, de fato, não há decisão transitada em julgado que condenou o agravado pelo crime de violência doméstica. Diante disso, é sabido que na falta de sentença transitada em julgada, prevalece a presunção de inocência, princípio constitucional existente no direito brasileiro, do acusado, isto é, na situação em tela, deve ser reconhecida a inocência do acusado, pois, não se pode condená-lo previamente nem perpetuamente pela ocorrência de um suposto crime, até então, não julgado.



    6. Desta forma, estando a sentença sob exame em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios e não sendo verificado qualquer vício, inexistem razões para a modificação do decisum. 



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo o Parecer 003/2018 da Comissão de Investigação Social / CFP PMPraças 4ª Turma, a inadmissão do candidato, ora agravado, se deu em razão da existência da Ação Penal de nº 0103277-11.2017.8.20.0129, em um suspeito caso de violência doméstica.



    Compulsando os autos da demanda, percebe-se que, de fato, não há decisão transitada em julgado que condenou o agravado pelo crime de violência doméstica. Diante disso, é sabido que na falta de sentença transitada em julgada, prevalece a presunção de inocência, princípio constitucional existente no direito brasileiro, do acusado, isto é, na situação em tela, deve ser reconhecida a inocência do acusado, pois, não há procedimento instaurado para apurar a situação descrita nos boletins de ocorrência já citados, e, por isso, não se pode condená-lo previamente nemperpetuamente pela ocorrência de um suposto crime, até então, não julgado.



    Nesse sentido, é importante destacar a jurisprudência da Suprema Corte desse país acerca do tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo emandamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente